Tribunal: TJSP
Processo: 1011171-46.2024.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CORRÉU BANCO PAN - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Expressa indicação acerca da razão pela qual caberá à embargada a restituição da quantia de R$ 260,52 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.